Tribunal: TJPA
Processo: 0811101-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811101-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: L. M. M., ANA CRISTINA MATOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811101-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

AGRAVADO: L. M. M., ANA CRISTINA MATOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS SANTOS LIMA - PA26495-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o custeio integral de tratamentos multidisciplinares prescritos ao agravado, menor portador de TEA (grau 3) e paralisia cerebral, em clínica localizada no município de Barcarena/PA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. A agravante alegou: (i) ilegalidade da cobertura em clínica fora da rede credenciada; (ii) existência de rede disponível em município próximo; (iii) necessidade de revisão da carga horária prescrita; (iv) excesso da multa cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde está obrigada a custear, sem limitação de sessões, o tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário portador de TEA e paralisia cerebral, em clínica no município de Barcarena/PA; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em caso de descumprimento deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RN nº 539/2022, que incluiu o § 4º ao art. 6º da RN nº 465/2021, impõe à operadora o dever de disponibilizar prestador apto ao método/técnica indicado pelo médico assistente para beneficiários com TEA, sem limite de sessões, afastando a ingerência da operadora sobre o número ou a técnica prescrita.

Tratamentos como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm cobertura contratual e legal, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente quanto à carga horária e métodos utilizados.

Havendo clínicas credenciadas disponíveis em Barcarena/PA, o tratamento deve ser realizado na rede referenciada, salvo comprovada impossibilidade atribuível exclusivamente à operadora, hipótese em que se admite cobertura fora da rede.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a urgência do tratamento, o porte econômico da operadora e o risco de dano grave ao beneficiário. O valor fixado (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00) mostra-se adequado e proporcional.

A ausência de justificativa plausível para o descumprimento da obrigação reforça a manutenção da multa, ante o risco de agravamento irreversível à saúde do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de saúde deve custear, sem limitação de sessões, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente a beneficiário portador de TEA, em conformidade com a RN nº 539/2022 e desde que em ambiente clínico.

A realização do tratamento deve ocorrer em clínica credenciada no município de residência do beneficiário, salvo comprovada impossibilidade de atendimento adequado.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é válida quando proporcional ao bem jurídico tutelado e à capacidade econômica da operadora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Lucas Matos Martins
, menor representado por sua genitora
Ana Cristina Matos da Silva
.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado, determinando que a parte ré
autorize e custeie os procedimentos e tratamentos solicitados no laudo médico apresentado
, até que o paciente receba alta do tratamento, em clínica localizada no município de Barcarena/PA,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

(i) A suposta ilegalidade da decisão que impôs a obrigação de fornecer o tratamento fora da rede credenciada, alegando que o contrato firmado entre as partes prevê o
reembolso das despesas médicas
, e não a obrigatoriedade de custeio direto em estabelecimento não referenciado;

(ii) A
existência de rede credenciada na região
apta a prestar os serviços necessários ao agravado, indicando a disponibilidade de atendimento em unidades contratadas pela seguradora em município limítrofe;

(iii) A
necessidade de reavaliação da carga horária prescrita no laudo médico
, diante da suposta ausência de comprovação de que os tratamentos requeridos pelo agravado são indispensáveis na forma pleiteada;

(iv) A
desproporcionalidade da multa cominada
, que considera excessiva e desarrazoada, requerendo sua redução e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, caso mantida a decisão agravada.

A agravante requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para sustar os efeitos da decisão recorrida, e, ao final, a sua
reforma
, com a consequente revogação da tutela concedida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi apreciado pelo Relator e indeferido (Num. 24893154), por ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da determinação; igualmente foi afastada, em juízo monocrático, a tese de redução da multa ante a proporcionalidade do quantum e o periculum in mora inverso . Na mesma decisão, registrou-se que a controvérsia devolvida cinge-se ao custeio do tratamento prescrito ao beneficiário portador de TEA e ao valor das astreintes; ressaltou-se a diretriz da RN 539/2022 (que incluiu o § 4º no art. 6º da RN 465/2021) quanto ao dever de a operadora ofertar prestador apto ao método/técnica indicada pelo médico, sem limite de sessões, bem como a irrelevância de a operadora interferir na técnica e no número de sessões, ainda que com ressalvas do Relator quanto a terapias fora do rol, curvando-se, todavia, ao entendimento desta Turma; consignou-se, ainda, inexistir indicação para terapias em domicílio/escola e a disponibilidade de clínicas credenciadas em Barcarena/PA .

Regularmente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme Certidão (Num. 25554722), que atesta o decurso do prazo legal sem manifestação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível (petição de 15/05/2025, Num. 26812116), noticiou o indeferimento do efeito suspensivo e a manutenção da multa, relatou a ausência de contrarrazões e, no mérito, destacou o diagnóstico do menor (TEA – CID F84.0, grau 3, e paralisia cerebral – CID G80.0) e a prescrição de terapias multidisciplinares (psicopedagogia, terapia ocupacional, intervenção psicopedagógica, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia comportamental, musicoterapia, hidroterapia e equoterapia), enfatizando a proteção constitucional do direito à saúde e a orientação de que o rol da ANS é exemplificativo, com cobertura dos métodos indicados pelo médico assistente, à luz das RNs 539/2022 e 541/2022, e a vedação de limitação de sessões para psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia .

É o relatório.

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sobre o valor da multa arbitrada.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

A Psicopedagogia é especialidade da Psicologia, tem vínculo terapêutico por se tratar de reabilitação intensiva na forma da Resolução RN nº 539/2022. Com efeito, a psicopedagogia é desdobramento do suporte psicológico.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA/FISIOTERAPIA - MENOR PORTADOR DE TEA - COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Ressalte-se que os requisitos são cumulativos e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessária inclinação à certeza das alegações com base na prova produzida. 2. Não se pode olvidar que demanda acompanhamento específico para a patologia que acomete o Agravante, e não simplesmente a atividade física, além de ser de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2024 (Info 802). 3. Ausente prescrição médica para o fornecimento de musicoterapia e psicopedagogia para TEA, não cabe seu deferimento. 4. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25067496520248130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

Ressalto ainda que não consta, no laudo médico trazida pela parte autora nos autos originários, nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde, mas sim todos no ambiente clínico.

Em análise sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados aos autos principais, verifiquei que a recorrente demonstra que existem clínicas conveniadas que realizam o tratamento pleiteado pelo recorrido, conforme os contratos juntados em sua peça de defesa. Havendo disponibilidade no atendimento nas clínicas credenciadas no município de BARCARENA, não há motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciados pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO MÉTODO ABA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE A REGULAR CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE OBTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA QUE ACARRETA EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0055703-94.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 28.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00557039420208160000 Fazenda Rio Grande 0055703-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

Dessa forma, tendo a recorrente disponibilizado vaga na clínica credenciada, desde que seja no município de residência do agravado, deve o tratamento ser realizado dentro da rede da operadora do plano de saúde.

Caso comprovada a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas credenciadas por culpa exclusiva da agravante, entendo ser possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo, neste caso, ser a operadora do plano de saúde responsável pelos custos com o tratamento.

No que concerne ao pedido de modificação da multa arbitrada, entendo que também não merece acolhimento as razões recursais para deferimento da tutela de urgência/atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Inicialmente, esclareço que as razões recursais não trazem uma única justificativa ou motivo plausível sobre a impossibilidade de cumprimento da determinação. Aliás, as razões recursais se limitam a fazer alegações genéricas que os valores de multa arbitrados em primeiro grau são desproporcionais e irrazoáveis.

Ao arbitrar a multa cominatória, o juízo deve se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica das partes.

Não vislumbro que a decisão judicial guerreada tenha descumprido tais parâmetros. O autor, ora agravado, se encontra impedido de realizar tratamento de saúde. Ademais, o quantum arbitrado a título de multa por descumprimento mostra-se razoável e proporcional diante do porte financeiro do Agravante e o evidente perigo de periculum in mora reverso.

Destarte, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único do CPC, necessários ao deferimento do efeito pretendido, motivo pelo qual mantenho o interlocutório guerreado até ulterior deliberação.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter, na íntegra, a decisão que determinou o custeio do tratamento prescrito ao menor em clínica localizada no Município de Barcarena/PA, nos termos fixados, inclusive quanto às astreintes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 23/09/2025